Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-79.2017.8.11.0055
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000062-79.2017.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - CNPJ: 79.401.188/0001-30 (RECORRIDO), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), PREGOEIRA DO PREGÃO PRESENCIAL 012/2017 (JUIZO RECORRENTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO – IMPUGNAÇÃO EDITAL – DIVERGÊNCIA DE EXIGÊNCIA DAS PLANILHAS – EXCESSO DE FORMALISMO –
DIREITO LIQUIDO E CERTO COMPROVADA – SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA.

1. É vedado a inclusão no edital de cláusulas que frustrem o caráter competitivo e estabeleçam obstáculo para correr as empresas de forma ampla (art. 3a, I, da Lei 8.666/93).

2. Exigência excessiva, injustificada e desproporcional contraria a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta.

3. Verificada possível irregularidade no presente edital, dever ser acolhida a impugnação do edital interpôs pelo impetrante.

4. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de remessa necessária de sentença
proferida pelo juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, M.M.
Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires
,
que nos autos da
Ação Mandado de Segurança no 1000062-79.2017.8.11.0055
ajuizado pelo
VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA – EPP
, em desfavor da
TATIANA ÁVILA GRIGOLETTI
, pregoeira da Administração Municipal e responsável pelo Pregão Presencial de no 012/2017.

O juiz CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGUNÇA vindicada, acolhendo-se as impugnações apresentas para que a autoridade Coatora respeite na análise e elaboração das planilhas de custos os termos da convenção coletiva de trabalho de 2017, sem prejuízo de eventual adequação em caso de alteração superveniente da convenção, para a inclusão necessária das despesas mínimas com cesta básica, auxílio alimentação e demais despesas previstas na CCT0018/2017, incluindo ainda previsão para inclusão do adicional noturno para as unidades que demandam atendimento ininterrupto, nos termos do Anexo II, do Edital. Determinando ainda que se promova a adequação dos itens, atinentes a inclusão dos encargos tributários, de forma a se respeitar aos diversos sistemas tributários a que cada empresa está efetivamente sujeita, denegando a segurança, no que tange aos demais pedidos apresentados atinentes a delimitação do objeto do edital.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença
em id. 90311971.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que
concedeu parcialmente a segurança vindicada
.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente writ e, via de consequência, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM de Mandado de Segurança impetrado por VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA – EPP, acolhendo-se as impugnações apresentas para que a autoridade Coatora respeite na análise e elaboração das planilhas de custos os termos da convenção coletiva de trabalho de 2017, sem prejuízo de eventual adequação em caso de alteração superveniente da convenção, para a inclusão necessária das despesas mínimas com

cesta básica, auxílio alimentação e demais despesas previstas na CCT0018/2017, incluindo ainda previsão para inclusão do adicional noturno para as unidades que demandam atendimento ininterrupto, nos termos do Anexo II, do Edital. Determinando ainda que se promova a adequação dos itens, atinentes a inclusão dos encargos tributários, de forma a se respeitar aos diversos sistemas tributários a que cada empresa está efetivamente sujeita, denegando a segurança, no que tange aos demais pedidos apresentados atinentes a delimitação do objeto do edital.

Oficie-se imediatamente a autoridade impetrada e o respectivo orgão de representação Judicial do Municipio de Tangará da Serra, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/2009.“Art. 13.

Concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada”.

Por fim, julgando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Custas pela impetrante, na forma da Lei. Honorários advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF).

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Por fim, ante a pendência de julgamento de agravo, encaminhe-se informações complementares, instruindo-se o agravo com cópia da presente sentença.

Outrossim, certificado trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e então arquivem-se os autos. P.R.I.C.
”

Pois bem. Sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Alexandre de Moraes define mandado de segurança como:

“(...) uma ação constitucional civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade Pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.” (Moraes, Alexandre/ Direito Constitucional. 2002, p. 164)

No mesmo sentido, Carlos Henrique Bezerra Leite dispõe que o Mandado de Segurança é:

“uma garantia, um remédio, de natureza constitucional, exteriorizada por meio de uma ação especial, posta á disposição de qualquer pessoa (física ou jurídica, de direito público ou privada), ou de ente despersonalizado com capacidade processual, cujo escopo repousa na proteção de direito individual ou coletivo, próprio ou de terceiro, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica de direito privado no exercício de atribuições do poder público.” (Carlos Henrique Bezerra Leite apud Remédio, José Antônio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo – São Paulo: Saraiva, 2002.p.136)

Deste modo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

In casu
, a impetrante interpôs o presente
mandamus
,
visando assegura que a autoridade apontada coatora cumpra com a disposição legal na confecção do edital do Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Presencial n.o 012/2017, observando o regramento da Convenção Coletiva do Trabalho de 2017 (CCT/2017), do Sindicato dos Empregados de Empresas Terceirizadas, de Asseio e Conservação e Locação de Mão de Obra de Mato Grosso.

Aduz que protocolizou impugnação ao edital do certame, que se referiam à absoluta ausência de observação das regras impostas pela CCT/2017, todavia, a mesma fora indeferida.

De início, cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que indeferiu a impugnação do edital.

Ora, evidente que as incompatibilidades e omissões das planilhas de custos em relação a obrigações previstas na mencionada Convenção Coletiva podem gerar iniquidades nas propostas que se omitam quanto a tais despesas obrigatórias, de modo que não merecem reparos o deferimento da ordem para que a autoridade coatora promova a adequação das Planilhas, devendo cada empresa apresentar sua realidade, incluindo em seus custos operacionais os tributos que terá de recolher e não aqueles que recolheria se estivesse sujeito ao regime de impostos apurados com base no lucro real, de forma a apresentar a melhor proposta possível e exequível.

Aliás, é cediço que o edital é lei que rege o certame e as regras previstas nela faz vinculação entre as partes, devendo ser observadas por todos, exceto que se comprove a ilegalidade da exigência, vez que desacordo com a lei regente, ou demonstrado sua abusividade.

Nesse sentindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA PREVISTA EM EDITAL –
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS AUXILIARES – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO – ACÓRDÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
O edital é a lei do certame, e, enquanto instrumento convocatório, delimita as condições norteadoras dos atos da licitação, fixa o seu objeto de forma precisa e enumera os deveres e as garantias das partes interessadas, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os licitantes.
(HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

No entanto, é certo que as exigências editalícias para participar de licitação não podem restringir a competitividade e, mais, devem observar os princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública, em obediência ao art. 37, XXI, da CF.

Observa-se que a Carta Magna estabelece que, para fins de procedimento licitatório, somente poderão ser feitas exigências relativas à qualificação técnica e econômica, indispensáveis ao cumprimento das obrigações firmadas.

No caderno processual, verifica-se que a respeito a premissa da uniformização de critérios apresentados pela Municipalidade o que deve prevalecer no que tange a planilha de custos é a realidade fática de cada empresa, devendo a mesma incluir em seus custos operacionais os tributos que terá de recolher e não aqueles que recolheria se estivesse sujeito ao regime de impostos apurados com base no lucro real, de forma a apresentar a melhor proposta possível e exequível.

Logo, a impugnação do edital deve ser acolhida somente para que a autoridade Coatora respeite na análise e elaboração das planilhas de custos os termos da convenção coletiva de trabalho de 2017, sem prejuízo de eventual adequação em caso de alteração superveniente da convenção, para a inclusão necessária das despesas mínimas com cesta básica, auxílio alimentação e demais despesas previstas na CCT0018/2017.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 004/2016 – ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO –
EXCESSO DE FORMALISMO – CERTIDÃO EMITIDA POR MEIO ELETRÔNICO – CONSULTA ELETRÔNICA PREVISTA NO EDITAL –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A Administração aplicou formalismo exagerado ao exigir que os alvarás municipais validados sejam acompanhados de validação, por se tratar de documento disponibilizado via on-line, com pleno acesso por todos os participantes, em especial, quando o próprio edital possibilita essa consulta pela comissão processante. 2
. “A exigência excessiva, injustificada e desproporcional contraria a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta”.
(TJ-MT – RNS 1000224-56.2016.8.11.0040, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA –
INABILITAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL
– JUNTADA DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-PROFISSIONAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A OPERACIONAL –
EXCESSO DE FORMALISMO – NÃO CONFIGURADO –

PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
– SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Não se confunde a exigência de comprovação da capacidade técnica profissional com a operacional. Enquanto a primeira tem o escopo de comprovar para o Ente Administrativo que o profissional constante no quadro da empresa possui a maestria necessária, para o desempenho da atividade com satisfação, o segundo visa comprovar que a empresa possui maquinário, estrutura e profissionais suficientes para o desempenho da empreitada. 2. A não apresentação de comprovação de capacidade técnica operacional não se caracteriza como excesso de formalismo, já que visa assegurar que a empresa terá condições de cumprir o objeto da licitação.
3. O princípio de vinculação ao instrumento convocatório, que decorre dos princípios da isonomia e da impessoalidade, deve ser compatibilizado com o propósito de obtenção da proposta mais vantajosa ao Poder Público, o que determina que sejam relevadas simples irregularidades.
(N.U 1008297-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - PREGÃO
- EXIGÊNCIA DE CADASTRO ESTADUAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA OU ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO -
EXIGÊNCIA QUE FERE O PRINCÍPIO DA IGUALDADE E DA AMPLA COMPETITIVIDADE
- DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos regentes. Por isto, é vedado ao órgão licitante incluir cláusulas ou condições que restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo.
A exigência de cadastro estadual ou municipal viola o princípio da isonomia e cerceia a competitividade própria do procedimento licitatório, sobretudo quando há possibilidade de apresentação de justificação da ausência da documentação exigida, e não é aceita.
(TJ-MT - AI 1001248-40.2019.8.11.0000, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020).

Portanto, resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, uma vez que o Impetrante demonstrou não correção dos pontos impugnados tornaria impossível a elaboração de uma proposta exequível e condizente com a realidade almejada pela administração municipal e vivenciada pelas empresas que eventualmente participassem do certame, além de restringir a competitividade e o interesse público o qual se deveria resguardar.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
, vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021